Tribunal: TJSP
Processo: 1547877-63.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2021 e 2022 – Município de Guarulhos – Sentença de extinção em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Apelação que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011 e 932, III, do CPC – Recurso

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2021 e 2022 – Município de Guarulhos – Sentença de extinção em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Apelação que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.